Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível quando houver prova da insolvência e do abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
2. O desvio de finalidade caracteriza-se pelo ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, e a confusão patrimonial ocorre quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa (§ 2o do artigo 50 do CC).
3. A situação de insolvência da sociedade empresária não permite considerar que tenha decorrido de fraude e a esta não se assemelha a simples má gestão. É inviável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem comprovação dos pressupostos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.